Tribunal: STF
Processo: Rcl 39042
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por A.A.B, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030 do CPC.
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado pela prática da contravenção penal descrita no art. 50, da Lei das Contravenções Penais Decreto Lei nº 3688/41, à pena de 3 meses de prisão simples, além de 25 dias-multa, sendo substituída por uma pena de multa.
    Sobreveio recurso de apelação criminal, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “APELAÇÃO. Contravenção penal jogo de azar artigo 50 da Lei das Contravenções Penais. Não cabimento do sobrestamento do feito, à míngua de decisão nesse sentido do STF. Conduta típica; incolumidade da violação ao bem jurídico. Prova da materialidade e da autora aptas a conferir supedâneo à condenação. Recurso do acusado improvido”. (eDOC 3, p. 54)
    Contra o acórdão, foi interposto recurso extraordinário que restou inadmitido na origem por óbice ao art. 1.039 do Código de Processo Civil. (eDOC 9, p. 6)
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo interno, que também foi desprovido. (eDOC 9, p. 11)
    Na presente reclamação a defesa alega, em suma, equívoco por parte do Tribunal de origem ao aplicar os temas 797, 798 e 801 da repercussão geral.
    Isso porque o apelo extraordinário interposto pelo reclamante trata questão concernente à recepção (ou não) do artigo 50 do Dec. Lei 3.688/41 (jogo de azar) pela vigente Constituição Federal, estando em julgamento o RE 966.177-RS, no E. Supremo Tribunal Federal com repercussão geral sobre a matéria.
    Postula a procedência da reclamação e, consequentemente, o sobrestamento da ação penal até o julgamento final do tema 924/STF.
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (eDOC 12).
    É o breve relatório.
    Passo a decidir. 
    No caso, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando ao caso entendimento firmado por esta Corte nos temas 797, 798 e 801 da repercussão geral, processos-paradigma da repercussão geral, nos seguintes termos: 
    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os temas 797 (ARE 872.271), 798 (ARE 837.318) e 800 (ARE 835.833), todos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 que não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral a questão suscitada.
    (…)
    Desse modo, como o caso sub examine amolda-se a esses temas, com o permissivo do 1.039 do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, INDEFERINDO o seu seguimento”. (eDOC 9, p. 7-8)
    Em face de tal decisão foi interposto agravo interno, o qual teve o provimento negado pela 1ª Turma Cível, Criminal e Fazenda do Colégio Recursal - Americana, nos termos da seguinte ementa: 
    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSTIIVO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO DEMONSTRADA REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ARTIGO 1030, I, 'A' DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO”. (eDOC 9, p. 11)
    Registre-se que o Novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada por esta Corte (Rcl 10.793, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011), vedou expressamente a utilização da reclamação para impugnar decisões judiciais que revelem contrariedade a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários com repercussão geral, antes do exaurimento das instâncias ordinárias. Transcrevo os dispositivos pertinentes: 
    “Art. 988, § 5º É inadmissível a reclamação: 
    (...) 
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 
    Assim, a decisão do TJ/SP de inadmitir o agravo interno com base na aplicação da sistemática da repercussão geral, não usurpou a competência do STF. Muito pelo contrário, a Corte Estadual atendeu ao estabelecido na legislação de regência.
    No entanto, vislumbra-se equívoco quanto a aplicação da tese.
    Explico.
    Após detida análise dos autos, verifico que o recurso extraordinário questiona a recepção, ou não, do artigo 50 do Dec. Lei 3.688/41 (jogo de azar) pela vigente Constituição Federal.
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 966.177 (tema 924), cujo mérito será analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. JOGO DE AZAR. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO FUNDADO NOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS. ARTIGOS 1º, IV, 5º, XLI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO, POLÍTICO, SOCIAL E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão ora reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 0003475-05.2017.8.26.0604, até que seja apreciado o mérito da repercussão geral reconhecida no RE-RG 966.177, (Tema 924). Prejudicada a análise do pedido liminar, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente